Tribunal: TJBA
Processo: 8023476-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023476-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BETANIA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ISAQUE MIRANDA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado e conta bancária desconhecida da autora, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8. 000,00.

A autora, pensionista do INSS, alegou nunca ter contratado o empréstimo, tendo sido surpreendida com descontos mensais de R$ 611,76 em seu benefício previdenciário, bem como afirmou desconhecer a conta bancária pela qual se deu a movimentação. Informou ainda ter recorrido a órgãos administrativos e policiais para solucionar a questão, sem êxito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação válida da contratação do empréstimo consignado e abertura da conta bancária indicada; e (ii) saber se o desconto indevido no benefício previdenciário enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), notadamente quando alegada a existência de relação jurídica e sua regularidade formal.

A instituição financeira não comprovou a existência de contrato regularmente firmado, tampouco apresentou documentos que demonstrem a efetiva ciência e anuência da autora quanto à abertura da conta e à contratação do empréstimo.

A inexistência de assinatura em contrato válido, associada à ausência de prova inequívoca da liberação dos valores à autora, autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e impõe a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ, diante da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com precedentes da Corte em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação válida da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contrato válido, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, p.u.; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.753.260/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.04.2021; TJBA, APL 8000368-05.2021.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 12.01.2022; TJBA, APL 8001022-58.2017.8.05.0191, Rel. Desª Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 14.11.2019; TJBA, APL 0302972-56.2014.8.05.0229, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 12.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001438-65.2023.8.05.0110
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A,
e como Apelada
BETÂNIA MARIA DA SILVA
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA